Tribunal: TJSP
Processo: 1000856-64.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ÇÃO DA PERÍCIA. DESNECESSIDADE.

- Não se vislumbra motivo para complementação da perícia apenas à conta da discordância do ora apelante com a conclusão do laudo técnico produzido para o caso.

- Averbe-se que nenhuma necessidade há de o perito indicar a metodologia utilizada, tendo em vista que analisou ele o histórico da doença e as condições clínicas do periciando, bem como os exames médicos relacionados à doença do autor.

- À função jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007).

- Na espécie, a perícia médica que avaliou o candidato entendeu não se enquadrar o autor como pessoa com deficiência, tendo sido ele excluído da lista especial do certame. Corroborando esse resultado está a perícia judicial realizada nos autos.

Não provimento da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1000856-64.2019.8.26.0168; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reserva de Vagas para Deficientes

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:

CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. DESNECESSIDADE.

- Não se vislumbra motivo para complementação da perícia apenas à conta da discordância do ora apelante com a conclusão do laudo técnico produzido para o caso.

- Averbe-se que nenhuma necessidade há de o perito indicar a metodologia utilizada, tendo em vista que

Ementa:

CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. DESNECESSIDADE.

- Não se vislumbra motivo para complementação da perícia apenas à conta da discordância do ora apelante com a conclusão do laudo técnico produzido para o caso.

- Averbe-se que nenhuma necessidade há de o perito indicar a metodologia utilizada, tendo em vista que analisou ele o histórico da doença e as condições clínicas do periciando, bem como os exames médicos relacionados à doença do autor.

- À função jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007).

- Na espécie, a perícia médica que avaliou o candidato entendeu não se enquadrar o autor como pessoa com deficiência, tendo sido ele excluído da lista especial do certame. Corroborando esse resultado está a perícia judicial realizada nos autos.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000760895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000856-64.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
RODRIGO MARCELO RIGOLO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1000856-64.2019.8.26.0168 -–TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.826 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1000856-64.2019.8.26.0168
Procedência:
Dracena
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.826)
Apelante:
Rodrigo Marcelo Rigolo
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
CONCURSO
PÚBLICO.
PESSOA
COM
DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA
ESPECIAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DA
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
-
Não se vislumbra motivo para complementação
da perícia apenas à conta da discordância do ora
apelante com a conclusão do laudo técnico produzido
para o caso.
-
Averbe-se que nenhuma necessidade há de o
perito indicar a metodologia utilizada, tendo em vista
que analisou ele o histórico da doença e as condições
clínicas do periciando, bem como os exames médicos
relacionados à doença do autor.
-
À função jurisdicional não cabe o exercício
simplex
de
atividade
substituinte
das
bancas
examinadoras quanto aos critérios de avaliação de
provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE
140.242, RE 315.007).
-
Na espécie, a perícia médica que avaliou o
candidato entendeu não se enquadrar o autor como
pessoa com deficiência, tendo sido ele excluído da lista
especial do certame. Corroborando esse resultado está a
perícia judicial realizada nos autos.
Não provimento da apelação.

AC 1000856-64.2019.8.26.0168 -–TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.826 3
RELATÓRIO:
1.
Noticiando deficiência física, por ser portador de
epilepsia, Rodrigo Marcelo Rigolo ajuizou ação contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, com o escopo de
anular o ato administrativo que o excluiu da lista de
portadores
de
deficiência
em
concurso
público,
procedendo-se a sua nomeação e posse no cargo de
Escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de
São Paulo.
Alega o autor ter sido aprovado nas provas objetiva
e prática do certame para o cargo de Escrevente técnico
judiciário, tendo sido excluído, após perícia médica, da
lista especial para pessoas com deficiência.
Afirma ser portador de epilepsia e que, à conta de
sua enfermidade, foi readaptado de sua função pública de
Agente de escolta penitenciária.
2.
A r. sentença de origem julgou improcedente a
ação, arbitrando os honorários advocatícios em R$500,00,
ressalvada a gratuidade processual (e-págs. 505-10).
3.
Do decidido, apelou o autor, buscando a procedência da ação, alegando necessidade de
complementação da perícia (e-págs. 517-22).
Respondeu-se ao recurso (e-pág. 530-42).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 24 de agosto de 2020 (e-
pág. 559).

AC 1000856-64.2019.8.26.0168 -–TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.826 4
VOTO:
4.
Versam
os
autos
ação
anulatória
de
ato
administrativo, por meio da qual pretende o autor anular o
ato que o excluiu da lista especial para pessoas
portadoras com deficiência em concurso para o cargo de
Escrevente técnico judiciário.
5.
Não se vislumbra motivo para a complementação
da perícia apenas à conta da discordância do ora
apelante com a conclusão do laudo técnico produzido
para o caso.
Averbe-se que nenhuma necessidade há de o
perito indicar a metodologia utilizada, tendo em vista que
analisou ele o histórico da doença e as condições clínicas
do periciando, bem como, no mais, os exames médicos
relacionados à doença do autor (e-págs. 477-80).
Com efeito, se suficientes para o convencimento do
M. Juízo da origem (e desta Corte) os elementos
apontados na documentação técnico-probatória exibida,
não se avista motivo para a dilação instrutória.
6.
Observa-se que se hostiliza ato administrativo, ato
que, por seu regime, orna-se de suposição de legitimidade.
Os concursos públicos devem inteira observância
aos princípios da legalidade, da igualdade e da moralidade administrativa (MEDAUAR,
Odete. Direito
administrativo
moderno.
São
Paulo:
Revista
dos
Tribunais. 2004, p. 313; BANDEIRA DE MELLO, Celso
Antônio. Curso de direito administrativo. São Paulo:

AC 1000856-64.2019.8.26.0168 -–TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.826 5
Malheiros. 2004, p. 258-9), e, bem por isso, diz Hely
LOPES MEIRELLES,
“sempre
caberá
reapreciação
judicial
do
resultado dos concursos, limitada ao aspecto da
legalidade da constituição das bancas ou comissões examinadoras, dos critérios
adotados para o julgamento e classificação dos
candidatos. Isso porque nenhuma lesão ou
ameaça a direito individual poderá ser excluída
da apreciação do Poder Judiciário (CF, art. 5o,
XXXV)” (Direito administrativo brasileiro. São
Paulo: Malheiros. 2004, p. 414 -o destaque não é
do original).
O exercício de poderes administrativos limita-se
por motivos determinantes e pelo fim com que se
praticam ou se omitem (cf. BANDEIRA DE MELLO,
Oswaldo
Aranha.
Princípios
gerais
de
direito
administrativo. Rio de Janeiro: Forense. 1969, vol. I, p.
422-3), de maneira que esse exercício não fica à margem
de alguma forma de possível controle judicial, que, no
entanto, se se admite possa alargar-se à esfera da
discricionariedade administrativa ou política, apenas
pode exercitar-se: (a) diante do suposto inicial de
alguma remissão a maltrato de direitos fundamentais (cf.
DAL
BOSCO,
Maria
Goretti.
Discricionariedade
em
políticas públicas. Curitiba: Juruá. 2007, p. 385-97); (b)
ou, mais além, em face de razões invalidantes da omissão
ou
atuação
administrativa,
porque
então
nelas
se
apontariam defeitos de motivação ou de finalidade. Fora
desses lindes, não caberia cogitar do controle judiciário
da competência discricionária administrativa, ainda que
só relativa ao tempo de atuação do administrador, porque
então esse controle judicial seria apenas um substitutivo tão discricionário quanto o poder substituído.

AC 1000856-64.2019.8.26.0168 -–TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.826 6
Observa Paulo OTERO, a propósito, que o atual
relevo da “normatividade de formação pretoriana” tem
acarretado críticas que se elevaram ao tom de denunciar
um
“ativismo
judicial
selvagem”
(Legalidade
e
administração pública. Coimbra: Almedina. 2003, p. 273),
e é, com efeito, indispensável a demarcação do exercício
dessa aferição judicial substituinte.
À função jurisdicional não cabe o exercício simplex
de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto
aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo,
cf., no STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007).
7.
O versado edital do concurso público prevê que:
“III
-DAS
INSCRIÇÕES
DE
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA
(...)
5. Será observado o percentual de 5%, conforme
disposto nas Leis Complementares nos. 683/1992
e 932/2002, para o preenchimento das vagas dos
aprovados na lista de pessoas com deficiência;
(...)
X DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
1. Os candidatos APROVADOS na prova prática
(formatação e digitação) serão convocados para
perícia médica prévia devendo apresentar, no
momento da perícia, relatório médico e exames que
comprovem sua deficiência.
1.1. A PERÍCIA MÉDICA será realizada no Órgão
Médico Oficial do Estado para verificação do
disposto na L.C. 683/1992, com especialidade na
área de deficiência de cada candidato, devendo o
LAUDO ser proferido no prazo de 05 (cinco) dias

AC 1000856-64.2019.8.26.0168 -–TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.826 7
contados do respectivo exame.
1.2.
Quando
a
perícia
concluir
pelo
não
enquadramento como pessoa com deficiência, nos
termos das legislações vigentes, o candidato
poderá recorrer da decisão solicitando junta
médica
para
nova
inspeção,
da
qual
poderá
participar profissional indicado pelo interessado, no
prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da
disponibilização no DJE do edital de resultado de
perícia.
1.3. A junta médica deverá apresentar conclusão
no prazo de 05 (cinco) dias contados da realização
do exame, nos termos da Lei Complementar no
683/92.
1.4. Não caberá qualquer recurso da decisão
proferida pela junta médica, nos termos da Lei
Complementar no. 683/92.
1.5.
O candidato inscrito como pessoa com deficiência que não comparecer em qualquer
perícia agendada no Órgão Médico Oficial do
Estado será excluído do concurso.
1.6
O
candidato
inscrito
como
pessoa
com
deficiência e como candidato negro que não for
enquadrado nesta condição, também será excluído
do concurso” (a ênfase gráfica não é do original).
8.
A Lei complementar paulista 683/1992 (de 18-9),
atualizada pela Lei complementar 932/2002 (de 8-11) do
Estado de São Paulo, estabelece que:
“Art. 3o - No prazo de 5 (cinco) dias contados da
publicação
das
listas
de
classificação,
os
portadores de deficiência aprovados deverão
submeter-se à perícia médica, para verificação da
compatibilidade de sua deficiência com o exercício
das atribuições do cargo ou emprego.
§ 1o - A perícia será realizada no órgão médico
oficial do Estado, por especialista na área de
deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser
proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados do
respectivo exame.
§ 2o - Quando a perícia concluir pela inaptidão do
candidato, constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco)
dias, junta médica para nova inspeção, da qual

AC 1000856-64.2019.8.26.0168 -–TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.826 8
poderá
participar
profissional
indicado
pelo
interessado.
§ 3o - A indicação de profissional pelo interessado
deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias
contados da ciência do laudo referido no § 1o.
§ 4o - A junta médica deverá apresentar conclusão
no prazo de 5 (cinco) dias contados da realização
do exame.
§ 5o - Não caberá qualquer recurso da decisão
proferida pela junta médica” (o realce gráfico não é
do original).
9.
Na espécie, a perícia médica que avaliou o
candidato entendeu não se enquadrar o autor como
pessoa com deficiência, tendo sido ele excluído da lista
especial do certame (e-págs. 211-2).
Corroborando esse resultado, a perícia judicial
realizada nos autos que concluiu
“não é possível incluir a parte autora na lista de
pessoas portadoras de deficiência física” (e-pág.
494).
Observa-se, dos documentos juntados aos autos,
que o candidato não solicitou nova inspeção médica,
conforme prevê o item 1.2 do Capítulo X do edital de
abertura do concurso público.
Averba-se que apesar de o requerente ser portador
de epilepsia e de ter sido readaptado por cerca de dois
anos da função pública de Agente de escolta
penitenciária, as perícias médicas a que se submeteu
concluíram não estar ele enquadrado na condição de
pessoa portadora de deficiência para fins de inclusão em
lista especial de concurso público.

AC 1000856-64.2019.8.26.0168 -–TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.826 9
10.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento à
apelação de Rodrigo Marcelo Rigolo, mantendo a r.
sentença proferida nos autos de origem 1000856-64.2019
da 1a Vara da Comarca de Dracena.
Majoram-se
em
R$100,00
os
honorários
advocatícios infligidos ao autor, nos termos do § 11 do
art. 85 do Código de processo civil, ressalvada a
gratuidade processual.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)